Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE TELEFONIA. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível o pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/202)
3. A parte autora se qualifica como empresário individual. Embora o serviço de telefonia e internet fornecido pela ré se insira no conceito de insumo, a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa autora justifica a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC.
4. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão.
5. A despeito disso, se o contrato (ID 70445386) incluía internet e telefonia móvel, e a empresa ré admite que o serviço de telefonia móvel não foi disponibilizado — ainda que alegue, sem comprovar, tratar-se de outra contratação —, a prestação parcial do serviço caracteriza falha na execução do contrato
6. A deficiência na prestação do serviço justifica a resolução antecipada do contrato e a não incidência da multa contratual estabelecida para a quebra de fidelização.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.